Tribunal: STF
Processo: AP 498
Classe: AP
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-08-18
Data de publicação: 2015-08-18

Ementa:
AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA – PECULATO – PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL – CONSUMAÇÃO – IRRETROATIVIDADE DA LEI Nº 12.234/2010. Sendo o prazo prescricional do delito, à luz da pena máxima cominada em abstrato, de dezesseis anos, considerados pela metade, oito, por ser o réu maior de setenta anos, e transcorridos mais de oito anos da data do fato, incide a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, ante a irretroatividade da Lei nº 12.234/2010.